Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Face à interposição de agravo interno pelo Banco Safra S.A. (ID 15556603), intime-se a parte agravada para apresentar sua resposta a este recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do § 2o, art. 1.021, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento do recurso.